Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DIÁLOGO DAS FONTES. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FATO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações quanto aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
2. Nos exatos termos do § 1°, do art. 14: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido". O § 3o, do mesmo dispositivo legal, prevê “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula n. 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. É dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor com cartão de crédito e débito para prevenir ou mitigar fraudes. O acervo probatório indica que os débitos realizados na conta do autor, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude e destoavam do seu perfil de consumo.
5. Cabe às operadoras de cartão de crédito zelar pelo sistema antifraude. As regras de experiência comum (art. 375 do CPC) indicam evidente atipicidade dos gastos com o cartão de crédito da consumidora: em um único dia, foram mais de R$ 24.300,12 (vinte e quatro mil, trezentos reais e doze centavos) em compras.
6. O consumidor, em face de prática do mercado, tem a legítima expectativa de segurança no sentido de que o banco monitora eventual uso fraudulento do cartão de crédito quando os gastos diários se desviam de padrão de normalidade. Ausente tal controle ou medida para bloqueio imediato do cartão, resta caracterizado defeito na prestação do serviço nos termos delineados pelo art. 14 do Código de defesa do Consumidor.
7. De outro lado, não assiste razão ao consumidor que pretende reconhecimento da responsabilidade integral do banco. Embora defenda falha interna no sistema de segurança do banco, os fraudadores obtiveram acesso à senha e cartão de crédito por conduta do autor, vítima do chamado “golpe do motoboy”. Diante da concorrência de culpas, as partes devem ratear os prejuízos advindos das operações fraudulentas. Precedentes.
8. A lesão ao consumidor decorreu, em boa medida, de sua própria conduta. Seu comportamento contribuiu para o resultado danoso. O reconhecimento da culpa (fato) concorrente, em regra, afasta o dever de indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.